Tribunal: TJDFT
Processo: 0715954-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA PEÇA RECURSAL E CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO INCIDENTAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM NOVA APRECIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N. 14.181/2021. PRELIMINAR. NULIDADE DA R. SENTENÇA. NÃO ADOÇÃO DO RITO DOS ARTIGOS 104-A E SEGUINTES DO CDC. COMPROVAÇÃO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO CARACTERIZADO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA. DECRETO N. 11.567/23.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial da ação de repactuação de dívidas, afirmando a licitude dos débitos em conta corrente, diante da prévia aprovação da correntista.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia orbita em torno da apuração da possibilidade de se realizar a repactuação dos débitos, conforme a lei de superendividamento, e a limitação dos descontos efetivados diretamente na conta corrente da mutuária.
III. Razões de decidir.
3. A resolução do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso e de antecipação da tutela recursal por meio de petição manejada em processo incidental, após a interposição da apelação, demonstra a desnecessidade de reapreciação da matéria.
4. A impugnação à gratuidade judiciária deve ser indeferida quando não demonstrado nos autos, que a parte possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, prevalecendo a presunção disposta no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de realização de prova pericial para contabilizar o saldo devedor dos contratos de empréstimo, quando apurados no conjunto, na hipótese em que os demais elementos probatórios dos autos demonstram os valores devidos em decorrência dos empréstimos contratados. Preliminar rejeitada.
6. Com o advento da Lei no 14.181/2021, o Código de Defesa do Consumidor passou a expressamente dispor sobre ações direcionadas à educação financeira do consumidor. O art. 4o, inciso X estipula o atendimento ao seguinte princípio consumerista: “prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor”.
7. Os artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a possibilidade de ajuizamento de ação de repactuação de dívidas, com o fim de evitar o superendividamento do consumidor, mediante a realização de tentativa de conciliação judicial entre as partes; suspensão provisória da exigibilidade das dívidas e proposição de acordo de pagamento, assim como a adoção dos princípios e diretrizes contidas na legislação consumerista.
8. Nesse contexto, o procedimento de superendividamento contido na legislação consumerista diz respeito a procedimento especial binário, consubstanciado em etapas de conciliação, revisão e integração dos contratos e plano de pagamento.
9. Para que seja instaurado o procedimento de repactuação das dívidas, deve estar evidenciada a situação de superendividamento do consumidor, com a impossibilidade de arcar com todas as dívidas que contraiu sem comprometer o mínimo para a sua sobrevivência, o que se evidencia no caso sob análise, diante da retenção integral da remuneração.
10. No caso dos autos, estando a ação de repactuação de dívidas devidamente instruída, com o objetivo de revisão os contratos firmados e com a finalidade de obter um plano de pagamento com o credor, mesmo que na modalidade compulsório, o prosseguimento do feito é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
11. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.